Tribunal: TJDFT
Processo: 0748272-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0748272-17.2020.8.07.0000 REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cleber de Jesus Rodrigues ajuíza Revisão Criminal de próprio punho, distribuída a esse relator por sorteio e sem análise da prevenção. O pedido foi dirigido ao Desembargador aposentado Souza e Ávila, alegando inocência, injustiça, grave violação dos direitos humanos e que está sendo "vítima trágica das fake news", de sentenças injustas e de desrespeito aos seus direitos fundamentais. Diz que foi preso em 12/08/2011 e ficou sete dias numa delegacia, coagido e torturado para assumir crimes que não cometeu, sendo suas imagens divulgadas indevidamente na imprensa. Sustenta que as acusações se deveram por ser negro e pobre, e que as vítimas fizeram revelações surpreendentes, que provam a sua inocência. Acrescenta que os atos processuais não observaram o devido processo legal e ampla defesa. E ainda, que exercia atividade lícita, tendo companheira e quatro filhos para cuidar. Requer "revisão dos processos" com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal. O requerente já cumpriu quase dez anos da sua pena de cento e um anos, nove meses e seis dias, no regime fechado e pretende a revisão de suas condenações, sobretudo quanto à dosimetria das penas. Considerando pedido do próprio sentenciado, entendeu-se conveniente nomeação de defensor para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantia da ampla defesa. O Defensor Fernando Antônio Calmon Reis informa que o autor foi condenado várias vezes e sempre propõe ações revisionais objetivando a mera rediscussão de fatos. No caso, há várias condenações de estupro contra dezenas de mulheres entre 2006 e 2011. Desde sempre a Defensoria Pública patrocina os interesses do autor e recebe várias cartas por ano, todas já analisadas sem apresentar fundamento idôneo para a revisão criminal. No caso em apreço, a materialidade e autoria foram devidamente reconhecidas e não há quaisquer provas novas para fundamentar pedido absolutório. Quanto à dosimetria, foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e a jurisprudência. Juntou Relatório da Situação Processual Executória, ressaltando que nada tem a complementar. Considerando as informações da Defesa, indefere-se a inicial nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 07 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator